Tribunal: TJES
Processo: 5000951-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000951-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARLETE BARBOSA TRABACH
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ARLETE BARBOSA TRABACH
, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, a agravante sustenta que o Juízo “
a quo”
sequer analisou os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, fundamentando a sua decisão em matéria que sequer consta como causa de pedir da demanda.

Afirma que não cometeu a conduta que lhe fora imputada no Processo Administrativo Disciplinar que resultou na pena de demissão, eis que não falsificou os orçamentos.

Aponta que “
não comprovado que a agravante tinha ciência da falsidade dos orçamentos, não pode ser imputado a ela a conduta de uso de documentos falsos”.

Defende que “
o uso dos orçamentos falsos quando não sabido que são não pode ser moldurado nas condutas tipificadas no (
...
) art. 224, XXI
(da LCE nº 46/94),
sob pena de ferir o princípio da legalidade e tipicidade, uma garantia de ordem constitucional”.

Aduz que “
ainda que houvesse dúvida acerca da ausência do dolo, isso deveria pesar a favor da servidora, pois não paira dúvida de que, em qualquer âmbito sancionador, o Ordenamento Jurídico consagra a proteção do acusado em caso de dúvida”.

Ressalta ainda que a pena de demissão aplicada se revela desproporcional, eis que “
a autora-agravante é professora da rede estadual com mais de 30 (trinta) anos de serviço, já apta a aposentadoria e nunca sofreu qualquer sanção disciplinar”.

Enfatiza que a pena de demissão implica o rompimento do vínculo do servidor com o Instituto de Previdência, de forma que a agravante seria triplamente penalizada com a destituição da função de diretora escolar, com a perda do cargo público e com o impedimento para se aposentar.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal “
para fins de suspender os efeitos do ato administrativo atacado (Portaria nº 765-S, de 12 de dezembro de 2019), determinando a reintegração da agravante no seu cargo de professora”,
e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela.

Por meio da decisão de ID nº 479753, fora indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões do agravado apresentadas de forma intempestiva, consoante certidão de ID nº 727766.

É o relatório.

Vitória(ES), 22 de fevereiro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ARLETE BARBOSA TRABACH
, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Csapital que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em seu arrazoado, a agravante sustenta que o Juízo
“a quo”
sequer analisou os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, fundamentando a sua decisão em matéria que sequer consta como causa de pedir da demanda.

Afirma que não cometeu a conduta que lhe fora imputada no Processo Administrativo Disciplinar que resultou na pena de demissão, eis que não falsificou os orçamentos.

Aponta que “
não comprovado que a agravante tinha ciência da falsidade dos orçamentos, não pode ser imputado a ela a conduta de uso de documentos falsos”.

Defende que “
o uso dos orçamentos falsos quando não sabido que são não pode ser moldurado nas condutas tipificadas no (
...
) art. 224, XXI
(da LCE nº 46/94),
sob pena de ferir o princípio da legalidade e tipicidade, uma garantia de ordem constitucional”.

Aduz que “
ainda que houvesse dúvida acerca da ausência do dolo, isso deveria pesar a favor da servidora, pois não paira dúvida de que, em qualquer âmbito sancionador, o Ordenamento Jurídico consagra a proteção do acusado em caso de dúvida”.

Ressalta ainda que a pena de demissão aplicada se revela desproporcional, eis que “
a autora-agravante é professora da rede estadual com mais de 30 (trinta) anos de serviço, já apta a aposentadoria e nunca sofreu qualquer sanção disciplinar”.

Enfatiza que a pena de demissão implica o rompimento do vínculo do servidor com o Instituto de Previdência, de forma que a agravante seria triplamente penalizada com a destituição da função de diretora escolar, com a perda do cargo público e com o impedimento para se aposentar.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal “
para fins de suspender os efeitos do ato administrativo atacado (Portaria nº 765-S, de 12 de dezembro de 2019), determinando a reintegração da agravante no seu cargo de professora”,
e, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a confirmação da decisão que vier a antecipar os efeitos da tutela.

Preenchidos os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluindo-se a sua hipótese típica de cabimento (1.015, I, CPC),
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Na origem, a ora agravante ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo narrando, em apertada síntese, que, enquanto ocupava o cargo de Diretora da EEEF Professor Jorge Anizio Borjaille, fora denunciada pela equipe de análise de Prestação de Contas da Superintendência Regional de Educação de Vila Velha/ES, pelo suposto uso de 13 (treze) orçamentos falsos na prestação de contas de recursos recebidos mediante repasses estaduais e federais.

Uma vez instaurado os processos administrativos disciplinares de nº 70761302, 70803080/72052872 e 83343180 perante a Corregedoria da Secretaria Estadual de Educação – SEDU/ES., restou apurado que a recorrente delegou a função de realizar coleta de bens a serem adquiridos pela Instituição de Ensino à
Sueli Ribeiro
, pessoa estranha à unidade de ensino e representante da
Ribeiro e Siqueira Comércio Ltda.,
empresa com a qual fora realizada aquisição de bens para uso na EEEF Professor Jorge Anizio Borjaille.

Após regular trâmite do processo administrativo, a Administração Pública concluiu que a conduta praticada pela autora/agravante constitui falta grave tipificada no Art. 221, XXI
1
, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e, ato contínuo, aplicou a pena de demissão e de incompatibilidade para exercício de função pública por 5 (cinco) anos, na forma dos Arts. 234, XIV
2
, e 240
3
da referida lei complementar, por meio da Portaria nº 765-S, publicada em 12 de dezembro de 2019 (p. 19 – ID nº 476520).

Consoante restou consignado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a pretensão da agravante para revisão do ato de demissão está calcada em dois fundamentos: 1) atipicidade da conduta que lhe fora imputada e 2) desproporcionalidade da sanção aplicada.

Com efeito, saliento que, de acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo
4.

Em relação ao primeiro fundamento
, na visão da agravante, a conduta prevista no Art. 221, XXI, da LCE n 46/94 necessita da comprovação de dolo, o que não restou devidamente comprovado no âmbito do processo administrativo, de forma que a conduta que lhe fora imputada é atípica.

A despeito das alegações da recorrente, espiolhando os autos dos processos administrativos, verifica-se que o argumento em questão fora expressamente rechaçado pela comissão processante, que entendeu que a agravante agiu com dolo eventual ao delegar a função de coleta de preços para pessoa não integrante do quadro da administração pública e utilizar-se dos orçamentos apresentados por tal pessoa, de modo que a recorrente, assumiu o risco de que tais orçamentos poderiam não ser verdadeiros.

Nessa toada, confiram-se os seguintes trechos da decisão proferida no bojo do processo administrativo (pp. 06/13 – ID nº 476516):

(...) Quanto à volitividade da conduta da indiciada em apresentá-los à Administração e a ciência de que os documentos em questão eram falsos, cabem algumas ponderações que demonstram a existência de dolo na prática da infração.

Restou comprovado que a indiciada geriu recursos públicos do PEDDE/SEDU, PDDE/Manutenção/FNDE/2013, PDDE/MaisEducação/FNDE/2013 e PPDE/FNDE/2013 no âmbito da EEEF Professor Jorge Anizio Borjaille, onde atua como diretora da unidade e presidente do Conselho de Escola.

Dentre os procedimentos inerentes à gestão dos recursos públicos está o de realizar prévia pesquisa de preços em ao menos três estabelecimentos distintos antes de formalizar qualquer aquisição ou contratação de serviço, de modo a se priorizar o interesse público de que a contratação/aquisição se dê com o fornecedor que oferecer a proposta mais vantajosa.

Nada impede que o gestor da unidade escolar/presidente do Conselho de Escola delegue a um subordinado a atribuição de realizar a coleta dos orçamentos, tendo em vista ser esta uma atividade que demanda tempo e deslocamento aos estabelecimentos comerciais.

Quando delega tal tarefa a um subordinado o gestor escolar/presidente do CE passa a ter a função fiscalizadora, competindo-lhe acompanhar a execução do trabalho pelo servidor delegado.

Em seu interrogatório a indiciada afirmou que a realização das pesquisas de preços era uma atribuição dela e que, quando solicitado, o Conselho de Escola a auxiliava tanto na pesquisa de preços quanto na prestação de contas, em especial a servidora Luanda. (...)

Em detrimento de delegar tal tarefa a um servidor posto sob sua chefia e fiscalização, a indiciada entregou à pessoa de Sueli Ribeiro, proprietária da RIBEIRO E SIQUEIRA COMÉRCIO LTDA, os formulários de cotação de preços, em branco, para que a própria candidata a fornecedora cotasse os preços nos comércios concorrentes.
(...)

A indiciada alega que somente tomou conhecimento que os orçamentos entregues de forma casada pela Srª. Sueli Ribeiro eram falsos quando foi alertada pelo servidor da S.R.E de Vila Velha que as prestações de conta seriam reprovadas por uso de orçamento falso.

Entretanto, se a indiciada não tinha prévia ciência de que a Srª. Sueli Ribeiro confeccionaria os demais orçamentos não se justifica sua ação em entregar-lhe todos os formulários de cotação de preços em branco. Caberia entregar-lhe um formulário de cotação de preços para cada aquisição que pretendesse fazer e não três.

A Srª. Sueli Ribeiro não era servidora da EEEF Professor Jorge Anizio Borjaille a quem a indiciada poderia determinar a realização de tarefas como a cotação de preços e, como comerciante, não atuaria de forma voluntária para o Conselho de Escola comparecendo efetivamente aos comércios do município para cotar preços correndo o risco de encontrar concorrentes com melhores valores de mercado e não concretizar suas vendas.
(...)

Pelo
modos operandi
informado pela indiciada verifica-se que de fato a Srª. Sueli Ribeiro não lhe disse clara e previamente que falsificaria os orçamentos, a indiciada assumiu o risco de que ela o fizesse posto ter interesse direto na formalização das vendas.

Trata-se, conforme pontuado pela Comissão Processante da situação que evidencia o que a doutrina chama de teoria da cegueira deliberada na qual o agente aceita a facilidade, ainda que a aparência demonstre que o negócio jurídico é escuso. Tal situação evidencia o dolo eventual do agente, conforme manifestado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (...)

Assim, as circunstâncias que permeiam o fato demonstram que a indiciada tinha potencial consciência da ilicitude dos orçamentos fornecidos de forma casada pela empresa fornecedora dos produtos e que havia acordo entre as partes para que as aquisições fossem sempre realizadas com esta empresa (RIBEIRO E SIQUEIRA COMÉRCIO LTDA), fato demonstrado pelas aquisições de material de expediente realizados exclusivamente com ela (treze aquisições no mesmo exercício financeiro totalizado cerca de R$ 25.000,00) mesmo quando o orçamento falso em nome da concorrente apresentasse valor maior.

Nesse contexto, percebe-se que a tese da atipicidade da conduta fora expressamente afastada pela autoridade administrativa, que vislumbrou que a agravante agiu com dolo eventual, o que, por conseguinte, torna a infração típica a ensejar a aplicação da sanção correspondente.

Outrossim, por analogia, há que se ressaltar que a jurisprudência pátria admite a figura do dolo eventual na prática do crime de uso de documento falso, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 304 DO CP – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – PRELIMINAR DEFENSIVA – SUSPEIÇÃO DE POLICIAL – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – RÉU CONFESSO – AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – DELITO CARACTERIZADO – ERRO SOBRE ELEMENTOS DO TIPO – AUSÊNCIA DE DOLO – TESE REJEITADA – CONCESSÃO DO SURSIS – INVIABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA JÁ DEFERIDA NA SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 77, III, DO CP-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE FIXADA PELO MESMO TEMPO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA – ADEQUAÇÃO – CUMPRIMENTO EM TEMPO INFERIOR A SER POSTULADO PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO.
Se o réu é surpreendido pela autoridade de trânsito portando e fazendo uso de carteira de motorista falsa, incide nas penas do art. 304 do Código Penal.
No uso de documento falso o que exclui o dolo é a total ignorância da falsidade. A dúvida a esse respeito pode constituir o dolo eventual
.
A suspensão condicional da pena somente é aplicável se não for cabível a substituição da privação da liberdade por sanção restritiva de direitos, não estando a reprimenda a ser fixada à disponibilidade da parte. (...) (TJ-MG – APR: 10145160373232001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 09/10/2019, Data de Publicação: 14/10/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. DOCUMENTO FALSO. USO. DOLO. EVIDENCIADO. APELO DESPROVIDO.
1. Preliminar. Nulidade da sentença. Emendatio libelli. (...) 2.1. Restou evidenciado que o apelante sabia que o documento não representava a realidade, porque não correspondia a supletivo e relacionava mais matérias do que as provas que realizou. Ainda assim, o recorrente apresentou o documento falso ao Detran⁄ES para que fosse habilitado como despachante de documentos de veículos automotores, porque era uma exigência do departamento de trânsito. Em outras palavras, o que excluiria o dolo seria a total ignorância da falsidade pelo apelante, o que não é o caso dos autos.
2.2. Mesmo que houvesse dúvida quanto a falsidade, ¿se o agente se arrisca a fazer uso na incerteza sobre a autenticidade ou a veracidade do documento, assume o risco de estar utilizando documento falso¿ [dolo eventual] (PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. Vol. 3. 6. ed. São Paulo: RT, 2010, p. 340).
2.3. Estabelecida a responsabilidade penal do recorrente quanto ao disposto no art. 304 do CP, é de se negar provimento ao recurso com a manutenção da sentença. 3. Recurso desprovido. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 024100411172, Relator: CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011)

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO – SOLICITAÇÃO DE AUTORIDADE POLICIAL – TIPICIDADE – FALSIDADE DO DOCUMENTO (CRIME-MEIO) - ABSORÇÃO – USO (CRIME-FIM) - USO DE DOCUMENTO – DOLO EVENTUAL – POSSIBILIDADE – ISENÇÃO DE CUSTAS E MULTA – COMPETÊNCIA – JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO IMPROVIDO.
1) Não descaracteriza o crime de uso de documento falso (CP, art. 304) o fato de a exibição da carteira nacional de habilitação ter sido exibida ao agente policial por exigência deste e não por iniciativa do agente, pois essa é a forma normal de utilização de tal documento. Precedentes do STJ. 2)O falsário usuário responde apenas pelo crime de uso de documento falso, porquanto o fim último do agente não é a falsificação em si (crime-meio), mas, sim, o uso (crime-fim), que é o objetivo final, sendo a falsidade mero pressuposto lógico ou meio para atingir aquele fim.
3) No uso de documento falso o que exclui o dolo é a total ignorância da falsidade, e a dúvida a esse respeito constitui o dolo eventual, que também satisfaz ao tipo penal
. 4) A isenção do pagamentos de custas processuais e multa somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado (Juízo de Execução Penal), porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Precedentes do STJ. 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048040049495, Relator: CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/07/2010, Data da Publicação no Diário: 27/08/2010)

No que diz respeito ao segundo fundamento,
a agravante defende que a sanção que lhe fora aplicada se revela desproporcional, porquanto a autoridade administrativa não levou em consideração a primariedade ao longo de mais de 30 (trinta) anos de serviço público, o fato de ter contribuído com a apuração administrativa ao assumir que delegou a terceiro a função de coleta de preços, bem como de que não houve prejuízo ao erário.

Entrementes, nota-se dos autos do processo administrativo que somente a atenuante da primariedade da conduta da agravante fora levada em consideração, uma vez que a comissão processante afastou as atenuantes de ausência de prejuízo ao erário e de confissão, consoante se infere dos seguintes excertos:

(...) Das quatro circunstâncias atenuantes arguidas pela defesa acolho tão somente aquela relativa ao tempo de serviço prestado ao Estado sem registro de penalização disciplinar.

(...)
A indiciada não minorou as consequências da infração praticada nem reparou integralmente o dano civil dela resultante, tendo em vista que, conforme já mencionado, fez prova de que ressarciu os valores dispensados com as duas aquisições no âmbito do PEDDE/SEDU, mas com relação às onze aquisições com a empresa RIBEIRO E SIQUEIRA COMÉRCIO LTDA usando de recursos federais não foi comprovado nenhum ressarcimento.

Do mesmo modo, a indiciada não confessou a autoria da infração que era ignorada pela Administração, nem inocentou outro servidor que estava sendo acusado injustamente. As portarias inaugurais dos processos já indicavam que a Administração tinha conhecimento da infração e que a conduta era imputada à ora indiciada.

Outrossim, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que “
o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão
”. (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010)

Diante de todo exposto, não se vislumbra patente ilegalidade cometida pelo agravado na condução do processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da agravante, de modo que não merece guarida a pretensão recursal, conforme já se manifestou esta Corte em caso que reputo análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E DE PERICULUM IN MORA.

1. – Não se faz presente o requisito fumus boni iuris (relevância da fundamentação) para acolhimento da pretensão de suspensão liminar dos efeitos do ato de demissão da agravante, com a consequente reintegração dela no cargo público de professora, porque não é razoável reconhecer, em cognição sumária, que há nos autos elementos probatórios que infirmam as conclusões alcançadas no processo administrativo disciplinar que resultou na aplicação daquela penalidade
. 2. – Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que ¿os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade, cabendo ao destinatário do ato o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima¿ (EDcl no RMS 36.596⁄RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19-11-2013, DJe 05-12-2013). 3. – Ausência de risco de ineficácia do eventual provimento final favorável à impetrante no mandamus (art. 7º, inc. III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009) porque, conforme consignado na respeitável decisão recorrida, ¿acaso reconhecida a nulidade do ato combatido, pode vir a impetrante, em tese, a reclamar a percepção daquilo que deixará de receber em razão da exoneração a seu tempo levada a cabo¿. 4. – Em regra, não deve o Tribunal analisar em agravo de instrumento questões afetas ao mérito da causa, sob pena de supressão de uma instância jurisdicional. 5. – Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 067169000048, Relator DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016)

Isso posto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

___________________________________

1
LCE nº 46/1994 – Art. 221. Ao servidor público é proibido: (...) XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo-os falsificados;

2
LCE nº 46/1994 – Art. 234. A demissão será aplicada nos seguintes casos (...) XIV – transgressões previstas no art. 221, XIX a XXVI.

3
LCE nº 46/1994 – Art. 240. A demissão e a destituição de função de confiança ou de cargo em comissão incompatibilizam o ex-servidor público para nova investidura em cargo ou função pública estadual, por prazo não inferior a dois e nem superior a cinco anos.

4
Nesse sentido, conferir: MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019; MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVISÃO JUDICIAL QUE SE LIMITA AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. SERVIDORA QUE DELEGOU A FUNÇÃO DE COLETA DE PREÇOS PARA PESSOA NÃO INTEGRANTE DO QUADRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E UTILIZOU DOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS POR TERCEIRO ESTRANHO AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO. DOLO EVENTUAL. POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DA SERVIDORA QUE NÃO ATENUA A PRÁTICA DE INFRAÇÕES GRAVES PENALIZADAS COM A DEMISSÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial no processo administrativo disciplinar – PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. (MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019; MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019; MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019)

2. No caso, não se vislumbra atipicidade da conduta imputada, eis que a autoridade administrativa entendeu que a servidora agiu com dolo eventual ao delegar a função de coleta de preços para pessoa não integrante do quadro da administração pública e utilizar-se dos orçamentos apresentados por tal pessoa, de modo que a recorrente, assumiu o risco de que tais orçamentos poderiam não ser verdadeiros.

3. A jurisprudência pátria admite a figura do dolo eventual na prática do crime de uso de documento falso. Precedentes do TJES e do TJMG.

4. A autoridade administrativa somente levou em consideração, para fins de aplicação da sanção à servidora, a atenuante de primariedade, contudo, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que “
o fato de os servidores terem prestado anos de serviços ao ente público, e de terem bons antecedentes funcionais não é suficiente para amenizar a pena a eles impostas se praticadas, como no caso, infrações graves a que a lei, expressamente, prevê a aplicação de demissão
”. (STJ, MS 12.176/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 08/11/2010)

5. Não restou demonstrada patente ilegalidade praticada pela administração pública na condução do processo administrativo disciplinar a justificar a suspensão do ato de demissão da agravante.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.